Tribunal: STF
Processo: RE 1575490
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue transcrita: 



    REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – ESTADO DE MINAS GERAIS – CONDENAÇÃO INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA –– ARTIGOS 5º, CAPUT, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO – PRÓTESE DE CALOTA CRANIANA CUSTOMIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO – DEMONSTRAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – MULTA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS. - O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 496, § 3º, inciso III, estabelece que não há remessa necessária quando o valor da condenação for inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, em se tratando de Estado e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. - O excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 855.178, publicado no DJe em 16.04.2020, reafirmou a tese da solidariedade, oportunidade em que fixou tese de repercussão geral (Tema 793), no sentido de que a responsabilidade solidária mantém-se hígida e decorre da competência material comum prevista no art. 23, inciso II, da Constituição Federal, não afastando a necessidade de exame, pelo órgão julgador, do sistema de repartição de atribuições determinado pelas normas de regência do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de se direcionar o cumprimento ao ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal. - O fracionamento da responsabilidade, a princípio solidária, apenas poderá ocorrer quando houver específica política pública repartindo a competência dos gestores e indicando, de forma expressa, o ente responsável pelo financiamento da obrigação, de modo a que não se dificulte o acesso do paciente ao direito fundamental social à saúde. - Hipótese em que o paciente demonstra a necessidade e a urgência da realização de um procedimento cirúrgico, com colocação de prótese de calota craniana customizada, bem como a impossibilidade de arcar com o seu custeio, que deve ser suportado pelo ente público requerido. - A determinação de bloqueio de verbas públicas é medida mais efetiva e proporcional para compelir o ente federado a adotar as medidas necessárias à garantia do direito fundamental à saúde, em cumprimento de decisão judicial (doc. 149, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 196 da mesma Constituição (doc. 156), sob o argumento de que:



    [...] o Estado de Minas Gerais não responde pela realização do procedimento postulado na presente demanda, tendo em vista que a realização de internações, cirurgias e procedimentos hospitalares compete ao Município.



    No caso dos autos, o Município de Betim é habilitado em Gestão Plena do Sistema Municipal.



    [...]



    Por certo, da análise cuidadosa das normas pertinentes, é possível concluir, em relação à presente espécie, em suma, que: 



    (a) Trata-se de pedido de cirurgia/procedimento/internação hospitalar que não se reveste das características daqueles serviços e insumos regularmente prestados pelo Estado;



    (b) É o Município, porque estruturalmente mais próximo dos pacientes, que deverá ser atribuído, prevalentemente, o encargo de atender a necessidade descrita (doc. 156, pp. 4-6).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.



    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição da República, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, a realização de cirurgia. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16/3/2015, em acórdão assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).



    No caso em exame – para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário acerca da necessidade de direcionamento da prestação de saúde ora discutida apenas ao Município em que reside o beneficiário da ação –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.740 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.392.427 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/10/2022 – grifei). 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.560.987 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/9/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. AUSÊNCIA DO SUPLEMENTO NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. II - O custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. III - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. IV - O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.351.408 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/3/2022 – grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.469.805/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 6/12/2023; ARE 1.560.934/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31/7/2025; RE 1.396.853/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 3/8/2023; ARE 1.504.592/MG, da minha relatoria, DJe 5/6/2025; e ARE 1.539.568/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/3/2025.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator